Tribunal: TJBA
Processo: 8084650-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084650-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ricardo dos Santos Nascimento contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. O autor alegou desconhecimento de débito no valor de R$ 137,44, o que teria motivado a indevida negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da inscrição e a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, motivando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da inexistência do débito capaz de justificar o pedido de cancelamento da negativação; (ii) apurar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira ré demonstra, mediante prova documental, a existência de relação contratual entre as partes, com a abertura de conta corrente vinculada à empresa empregadora do autor e uso regular de cartão de crédito, inclusive com quitação de faturas anteriores.

A dívida em questão (R$ 137,44) corresponde à fatura não quitada do cartão de crédito referente ao mês de dezembro de 2021, o que motivou a negativação.

O autor não apresenta prova de pagamento da dívida, tampouco impugna de forma eficaz a autenticidade dos documentos apresentados, incluindo sua assinatura no contrato de abertura da conta.

A simples alegação genérica de desconhecimento da dívida, desacompanhada de verossimilhança mínima, não autoriza a inversão do ônus da prova nem a procedência do pedido declaratório.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a negativação fundada em débito regularmente constituído e comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito regularmente constituído e comprovado configura exercício regular de direito do credor.

A alegação genérica de desconhecimento de débito, desacompanhada de prova mínima de verossimilhança, não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova.

A negativação legítima não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; CPC ART; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8033689-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2024.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8033806-66.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084650-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.